Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0722735-48.2022.8.07.0000 Agravante LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO Agravado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE E OUTRO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse determinada nova correção da prova discursiva referente às linhas 14, 25, 26 e 28 da prova discursiva do Autor, ora Agravante, bem como assegurar a sua permanência no concurso público. Sucessivamente, para que fosse reservada a sua vaga até decisão final de mérito. O Agravante afirma que seu recurso administrativo em relação ao pedido de correções das linhas 14, 25, 26 e 28 da prova discursiva foi preliminarmente indeferido sob o fundamento de que o candidato teria realizado sua identificação, o que é vedado pelo edital do certame. Argumenta que o recurso foi feito em formulário online disponibilizado pela Agravada, sem a presença de nenhuma palavra/marca fora do local apropriado e com respeito às disposições editalícias. Assevera que o recurso referente à linha 10 da prova discursiva foi analisado e acolhido, “sendo que consistia nos mesmos erros ensejadores das linhas 14,25,26 e 28, qual seja, grafia, mas estes foram indeferidos sob alegação de identificação, se assim fosse, todos os pleitos formulados seriam, também, preliminarmente indeferidos, haja vista que foram realizados sob a utilização de iguais critérios”. Sustenta a inexistência de palavra ou marca que o identifique e pondera que o indeferimento do pleito de urgência pode tornar a ação principal inócua, uma vez que “dispõe o edital do concurso que, aqueles que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica estarão automaticamente eliminados” e que “até o dia 08 de junho de 2022, às 23h e 59min, os candidatos aprovados na prova discursiva deveriam realizar o Upload dos exames complementares, nos termos do edital. Entretanto, para conseguir realizar o upload na plataforma, o candidato deve ter sido aprovado na 2° etapa do certame, estando o Agravante, obviamente, impedido de anexar os exames médicos, o que evidencia a urgência na análise do pleito.” Afirma que “o juízo a quo, em seu indeferimento, no que tange à identificação do Agravante, arguiu que: “a argumentação apresentada aborda características específicas da prova discursiva, capazes de identificar, em tese, o redator. Por isso, não há como se reconhecer de plano ilegalidade na decisão do julgamento do recurso”. Dada essa premissa, de que forma os participantes irão interpor recurso sem citar as palavras contidas na prova subjetiva que foram causadoras dos descontos? Na mesma esteira indaga-se, as provas seriam, portanto, irrecorríveis? Visto que mencionar as palavras contidas no texto identificariam os candidatos e portanto estes não poderiam recorrer?”. Informa que as demais fases do concurso “estão em andamento” e que “se encontra impedido de participar das próximas etapas do certame, quais sejam: avaliação médica, exames biométricos e capacidade física, em decorrência da falha realizada pela banca, da correção de alguns tópicos do recurso administrativo. Nesse sentido, dispõe o edital do concurso que, aqueles que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica estarão automaticamente eliminados”. Alega que busca “a justa correção de sua prova, ante a completa ausência de identificação no recurso, com a devida atribuição de nota, de modo a lhe garantir eventual participação nas demais fases do concurso, se aprovado na prova discursiva”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que proceda à nova correção da sua prova discursiva referente às linhas 14, 25, 26 e 28, bem como para assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público. Sucessivamente, para que seja reservada a sua vaga até decisão final de mérito. A parte se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada nova correção de prova discursiva, bem como garantida sua permanência em concurso público reserva de vaga. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Relata que foi aprovado na prova objetiva, mas reprovado na discursiva, na qual obteve nota 17,50, sendo que a nota de corte para aprovação era de 18 pontos. Interpôs recurso administrativo, com sucesso parcial. Diz que o recurso foi indeferido liminarmente em parte, sob o argumento de que o candidato se identificou no recurso. Alega que o recurso foi escrito digitalmente, não havendo nenhum sinal passível e identificação. Afirma que a banca cometeu erro grosseiro na correção, pois o recurso não contém nenhum dado de identificação. Observa se tratar de erro material, o qual é passível de correção via judicial. Aponta que houve erro na correção de sua prova, sendo necessário que haja a análise integral do recurso. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. As provas objetiva e discursiva são realizadas no mesmo dia. A prova objetiva contém 120 questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. As questões consistem em itens para julgamento do candidato, que deverá marcar na folha de respostas se cada um deles está “certo” ou “errado”. O edital prevê que somente terão a prova discursiva corrigida os candidatos classificados até a posição n. 2700 (para os que disputam vaga na ampla concorrência). Sobre a prova discursiva, assim dispõe o edital: 11 DA PROVA DISCURSIVA 11.1 A prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas de atualidades. 11.2 A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem 11.7 deste edital. 11.3 O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do Cebraspe devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto — o qual será gravado em áudio —, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 11.4 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva. 11.5 A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho do caderno de provas é de preenchimento facultativo e não é válida para a avaliação da prova discursiva. 11.6 A folha de texto definitivo não será substituída por motivo de erro do candidato quando de seu preenchimento. 11.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 11.7.1 Respeitados os empates da última posição, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados conforme quadro a seguir. (...) 11.7.2 Os candidatos cuja prova discursiva não for corrigida na forma do subitem 11.7.1 deste edital, bem como aqueles que não comparecerem à referida prova, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 11.7.3 A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. 11.7.3.1 A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa. 11.7.3.1.1 A avaliação de conteúdo será feita por dois examinadores distintos. A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética das duas notas atribuídas pelos examinadores. 11.7.4 A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir. a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 30,00 pontos; b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos tais como: grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular; c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e(ou) que ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida no subitem 11.1 deste edital; d) será calculada, então, para cada candidato, a nota na prova discursiva (NPD), por meio da seguinte fórmula NPD = NC - 6 × NE ÷ TL, em que TL corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na prova; e) se NPD &lt; 0, então será considerada NPD = 0. 11.7.5 Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota na prova discursiva igual a zero. 11.7.6 Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ≥ 18,00 pontos. 11.7.6.1 O candidato que não se enquadrar no subitem 11.7.6 deste edital será eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 11.7.7 Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver sua folha de texto definitivo. 11.7.8 O candidato que se enquadrar no subitem 11.7.7 deste edital será eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 11.8 DOS RECURSOS CONTRA O PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA E CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DISCURSIVA 11.8.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, a partir das 19 horas da data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva objetivas disporá do período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital para fazê-lo. 11.8.2.1 Para recorrer contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, e seguir as instruções ali contidas. 11.8.3 Se houver alteração, por força de impugnação, do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 11.8.4 Após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva, será definido o padrão definitivo e divulgado o resultado provisório na prova discursiva. 11.8.5 No recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, é vedado ao candidato novamente impugnar em tese o padrão de resposta, estando limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão definitivo. 11.8.6 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova discursiva deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. No caso, o autor foi aprovado na prova objetiva, tendo sua prova discursiva sido submetida a correção. A nota provisória que obteve foi de 17,50 pontos. Interpôs recurso administrativo, abordando os seguintes temas: argumentação do quesito 2.1; argumentação do quesito 2.2; argumentação do quesito 2.3; revisão de erro indicado na linha 10; revisão de erro indicado na linha 14; revisão de erro indicado na linha 25; revisão de erro indicado na linha 26; e revisão de erro indicado na linha 28. O recurso foi parcialmente acolhido pela banca, com base nos seguintes fundamentos: Quesito 2.1. Recurso indeferido. Abordou as características do racismo recreativo de forma insuficiente, embora articulada com o texto. Quesito 2.2. Recurso indeferido. Nesse quesito, o candidato deve ser capaz de selecionar os argumentos mais adequados em relação à temática e ao seu ponto de vista, relacioná-los, organizá-los de forma clara e estratégica, além de interpretá-los, desenvolvendo-os para uma efetiva defesa do ponto de vista. Portanto a Banca mantém a pontuação atribuída por estar de acordo com o desempenho do candidato. A nota não será majorada. Quesito 2.3. Recurso indeferido. Apresentou, de forma de forma insuficiente, embora articulada com o texto, ação(ões) válida(s) apenas em um dos âmbitos mencionados (individual, coletivo ou organizacional). Linha 10. Recurso deferido. Linha 14, 25, 26, 28. Recurso indeferido. O recurso foi preliminarmente indeferido por estar em desacordo com as instruções constantes do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos e, também, definidas no edital de abertura. O candidato deixou de observar o item "identificação do candidato" no campo "Argumentação". Como se vê, o recurso não foi sequer apreciado na parte referente ao pedido de revisão de erros contidos nas linhas 14, 25, 26 e 28, considerando-se que o candidato deixou de observar o item referente a identificação. O Edital n. 14-PCDF-AGENTE, de 13/4/2022, definiu as regras para o recurso: 2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 2.4 O recurso não pode conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 2.5 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. No caso, em princípio, não se verifica erro ou abuso cometido pela banca examinadora no julgamento do recurso do candidato. O recurso deixou de ser apreciado, em parte, em razão do descumprimento das regras referentes à identificação do recorrente. De fato, a argumentação apresentada aborda características específicas da prova discursiva, capazes de identificar, em tese, o redator. Por isso, não há como se reconhecer de plano ilegalidade na decisão do julgamento do recurso. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. ... É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo, o que não significa que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). O caso, contudo, não se amolda ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632853/CE, porquanto a alegação do Agravante é a de que não procedeu à sua identificação no campo “argumentação” de seu recurso administrativo referente às linhas 14, 25, 26 e 28 de sua prova discursiva, as quais são similares à linha 10 e à qual teve seu recurso deferido. O pleito liminar consiste na determinação de nova correção da prova discursiva referente às linhas 14, 25, 26 e 28 da prova discursiva do Autor, ora Agravante, de forma a assegurar a sua permanência no concurso público. Sucessivamente, para que seja reservada a sua vaga até decisão final de mérito. Quadra dizer que eventual procedência do pedido aviado nos autos originários resultará na determinação de conhecimento e exame do recurso administrativo na parte referente às linhas 14, 25, 26 e 28 da prova discursiva do Agravante. Todavia, não há como, de plano, antecipar o provimento jurisdicional sem a prévia instauração do contraditório, porquanto a banca examinadora do concurso indeferiu o recurso administrativo nos seguintes termos: Linha 14, 25, 26, 28. Recurso indeferido. O recurso foi preliminarmente indeferido por estar em desacordo com as instruções constantes do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos e, também, definidas no edital de abertura. O candidato deixou de observar o item "identificação do candidato" no campo "Argumentação". À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator